Tribunal: STF
Processo: HC 241411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Pereira de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 884.0004/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo sido redimensionada a pena em sede de apelação para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, que padece de nulidade anterior condenação pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal e que teria embasado o afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final:



    “A) Concessão de ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE: a1) para anular a sentença que condenou o ora paciente à pena de seis meses de detenção por delito de desacato (Processo n. 0006406- 60.2012.8.24.0135), com a consequente anulação do registro de antecedentes criminais decorrentes da decisão judicial, determinando: 



    1) que o juízo da Vara Criminal de Navegantes-SC e o TJSC, abstenham-se de impedir a revisão da pena no Processo n. 0003237- 31.2013.8.24.0135 ao fundamento de que a sentença condenatória foi renovada no primeiro feito mencionado;



    2) a imediata exclusão do nome do paciente do rol de culpados em relação a tal processo; 



    3) que seja aberto vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a fim de permitir a apresentação de proposta de transação penal naquele feito; ou 



    a2) para suspender a execução da pena do Processo n. 0003237- 31.2013.8.24.0135 (Tráfico de Drogas), enquanto se analisa o mérito do presente habeas corpus, caso este Supremo Tribunal entenda não ser possível o deferimento da ordem liminarmente com base nos demais fundamentos acima. 



    B) A concessão final da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar deferida nos termos acima, bem como para suspender a execução da pena no Processo n. 0003237-31.2013.8.24.0135, o qual tramita perante a mesma unidade jurisdicional onde tramitou o Processo n. 0006406-60.2012.8.24.0135, por 120 dias – prazo razoável para se postular a revisão da sanção penal pelo meio processual adequado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou aos autos o inteiro teor do ato apontado como coator emanado do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a juntar a ementa.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o óbice processual, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente